Tribunal: STF
Processo: ARE 1438054
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA PROPORCIONAL E ESPECIAL. CÁLCULO COM BASE EM TEMPO EXIGIDO PARA APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS PARA PROFESSORES. PRECEDENTES. AGRAVO PROVIDO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu:



    “Servidor Público do magistério - Aposentadoria -Impossibilidade de redução de 5 anos prevista no § 5º, do art. 40, da CF - Hipótese com interpretação restritiva que não alcança aposentadorias proporcionais - Sentença reformada - Recurso provido” (e-doc. 53). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal (e-doc. 66).



    4. A agravante argumenta “trata(r)-se de ação condenatória ajuizada por professora aposentada por idade, objetivando a revisão dos cálculos da proporcionalidade de aposentadoria por tempo exclusivamente de magistério, devendo ser calculada com base em 25 (vinte e cinco) avos, mas foi calculada na proporcionalidade 20/30 (vinte, trinta) avos, sem a aplicação do redutor previsto às aposentadorias de tempo exclusivo de magistério” (fl. 3, e-doc. 71). 



    Alega ser “certo o seu direito à revisão do cálculo dos proventos no que tange ao cálculo da proporcionalidade, para que sejam calculados na proporção de 20/25 e não 20/30. Isto porque, os mais de 20 anos de contribuição e exercício da agravante foram trabalhados no magistério, dentro de uma sala de aula, devendo portanto, o denominador corresponder ao tempo exigido para a aposentadoria de magistério, que, no caso das mulheres, o tempo necessário é de 25 anos” (fl. 8, e-doc. 71). 



    Afirma que, “de forma contrária à Constituição Federal, a decisão tomada pelo Colégio Recursal afastou a pretensão da agravante, afirmando que a concessão da aposentadoria especial de magistério se restringe àquele que efetivamente completou o requisito temporal, não sendo vantagem do cargo” (fl. 9, e-doc. 71). 



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o § 5º do art. 40 da Constituição da República e sustenta que, “como a própria Constituição Federal, no parágrafo 5º do artigo 40, autoriza a redução do tempo de contribuição em cinco anos para o professor ou professora, que comprove tempo exclusivamente prestado em funções de magistério, não se pode chegar a outra conclusão que não seja a de que a proporcionalidade a ser considerada para a professora que se aposentou por idade é da aposentadoria especial, ou seja, 25 anos de efetivo exercício em funções exclusivas de magistério” (fl. 14, e-doc. 57). 



    Pede seja provido o presente recurso “para reformar o v. acórdão recorrido, a fim de promover a retificação do ato de aposentadoria da autora, para que a proporcionalidade de seus proventos passe a ser de 20/25 ao invés da atual 20/30, passando percentual a 79,56%, apostilando-se o respectivo título, nos termos do pedido inicial, por ser esta a única medida de direito e de justiça” (fl. 15, e-doc. 57). 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Cumpre afastar o óbice da decisão agravada, por ser constitucional a controvérsia posta à apreciação.



    6. Razão jurídica assiste à agravante.



    Consta dos fundamentos da sentença:



    “A controvérsia reside na base de cálculo dos proventos, isto é, se a proporcionalidade deve levar em conta 30 (trinta) anos de contribuição (regra geral) ou 25 (vinte e cinco) anos (regra especial ao professor que comprove tempo de efetivo exercício exclusivamente nas funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio).



    A Constituição Federal previa especificamente que para os professores que comprovem o tempo de efetivo exercício nas funções docentes, redução de cinco anos no tempo de contribuição para aqueles professores que se aposentarem com fundamento no artigo 40, § 1º, III, ‘a’ da Constituição Federal, in verbis (...).



    Vale destacar que, embora o § 5º do art. 40 da Constituição Federal fizesse referência apenas aos casos previstos à alínea ‘a’, a jurisprudência interpreta que a redução também abrange as hipóteses previstas na alínea ‘b’ do mesmo dispositivo legal, por questão de isonomia, caso da autora. 



    Nesse sentido, já entendeu o E. Supremo Tribunal Federal: (...) ‘AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 29.3.2017. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PROFESSOR. APOSENTADORIA PROPORCIONAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. CÁLCULO COM BASE EM TEMPO EXIGIDO PARA APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS PARA PROFESSORES. 1. A aposentadoria proporcional de professores que tenham exercido com exclusividade a função do magistério deve ser calculada com base no tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais dos professores. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Nos termos do art. 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.’ (ARE 1014902-Agr/SP, Rel. Ministro EDSON FACHIN, 2ª Turma, j.09.06.2017, DJe 23.06.2017).



    Sendo assim, outra não pode ser a decisão que não o reconhecimento do direito da parte autora à incidência do redutor previsto no art. 40, § 5º, da CF, de modo que o divisor da fração a ser aplicado é de 25 (vinte e cinco) anos” (fls. 2-4, e-doc. 37).



    O Tribunal de origem, ao apreciar a controvérsia, cassou a sentença proferida nos seguintes termos:



    “De fato, os preceitos invocados, pela interpretação feita pela parte recorrida, não se aplicam à situação do caso em exame. O redutor perseguido se restringe à hipótese descrita no artigo 40, § 1º, III, ‘a’, da CF. Isso quer dizer: a aposentadoria por idade somada ao tempo de contribuição. 



    A interpretação possível, respeitada posição em contrária, é no sentido de que a aposentadoria especial docente somente pode ser concedida ao professor que optar pela aposentadoria por idade e tempo de contribuição. 



    Como se está diante de exceção à regra geral de aposentadorias, a interpretação deve ser restritiva. A parte autora aposentou-se na proporção 66,30%. 



    Como se vê, não alcançou o terceiro requisito para aplicação do redutor de tempo de contribuição.



    A parte autora é servidora aposentada sob o regime de aposentadoria voluntária, porém, proporcional, como consta dos documentos dos autos. 



    Para fazer jus à aposentadoria especial, ela teria de se aposentar de forma voluntária e integral, pois só atendendo aos requisitos de tal tipo de aposentação que se podem aplicar os redutores de 5 anos de idade e de tempo de contribuição. 



    Portanto, tem-se que o redutor de um lustro no tempo de contribuição é reservada para os casos de aposentadoria voluntária integral e não para o caso de aposentadoria por tempo de contribuição apenas, ou compulsória, conforme se verifica pela leitura de tais normas” (fls. 2-3, e-doc. 53). 



    Como se pode verificar, a conclusão do Tribunal de origem diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o servidor faz jus a aposentar-se com proventos proporcionais ao seu tempo de serviço, devendo, na aposentadoria proporcional de professor público que exerça função exclusiva de magistério, observar-se, no cálculo dos proventos, o tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais da categoria. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O acórdão do Tribunal de origem revela-se em dissonância com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, que, para fins de cálculo do tempo necessário para a aposentadoria proporcional dos professores, adota como referencial o tempo exigido para sua aposentadoria com proventos integrais. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.338.740-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 29.3.2017. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PROFESSOR. APOSENTADORIA PROPORCIONAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. CÁLCULO COM BASE EM TEMPO EXIGIDO PARA APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS PARA PROFESSORES. 1. A aposentadoria proporcional de professores que tenham exercido com exclusividade a função do magistério deve ser calculada com base no tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais dos professores. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Nos termos do art. 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo” (ARE n. 1.014.902-AgR/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.6.2017).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA PROPORCIONAL. CÁLCULO DOS PROVENTOS COM BASE NO TEMPO EXIGIDO PARA A POSENTADORIA INTEGRAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. A conclusão do Tribunal de origem não diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o servidor faz jus a aposentar-se com proventos proporcionais ao seu tempo de serviço, devendo, na aposentadoria proporcional de professor público que exerça função exclusiva de magistério, observar-se, no cálculo dos proventos, o tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais da categoria. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973” (ARE n. 917.666-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 31.5.2017).



    O julgado recorrido destoou dessa orientação jurisprudencial.



    7. Pelo exposto, dou provimento ao agravo e parcial provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para cassar o acórdão recorrido e determinar a remessa dos autos ao Tribunal de origem para decidir como de direito, observando-se a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora